Tribunal: TJES
Processo: 5001736-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001736-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL NUNES BAYERL
AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Rafael Nunes Bayerl
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha (Id 2242956) que, em “
ação
ordinária de anulação de auto de infração
” por ele ajuizada em face do
Instituto de Defesa Agroflorestal do Estado do Espírito Santo – IDAF/ES
, indeferiu pedido de tutela de urgência, pelo qual pretende a suspensão dos atos decorrentes do auto de infração ambiental lavrado em seu desfavor.

Nas razões recursais (Id 2242954), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
o Juízo de 1º grau decidiu de forma igualitária em relação a processo anterior, em que pese a distinção entre as ações, por versarem sobre infrações diferentes, em locais diferentes e com fundamentações diferentes;
(ii)
é nula a autuação por falta de citação correta de todos os herdeiros;
(iii)
a autuação lhe causa danos irreparáveis, por se tratar de agricultura familiar;
(iv)
é nula a decisão por deficiência de sua fundamentação; e
(v)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso a fim de sustar os efeitos da autuação em seu desfavor.

Ao recepcionar o recurso, lhe atribuí eficácia suspensiva para determinar que o Juízo de 1º grau examine o pedido de tutela de urgência, à luz da causa de pedir que ensejou a propositura da ação, qual seja, a novel autuação sofrida pelo agravante em 22/09/2021 (Id 2282319).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 2839700).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Rafael Nunes Bayerl
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha (Id 2242956) que, em “
ação
ordinária de anulação de auto de infração
” por ele ajuizada em face do
Instituto de Defesa Agroflorestal do Estado do Espírito Santo – IDAF/ES
, indeferiu pedido de tutela de urgência, pelo qual pretende a suspensão dos atos decorrentes do auto de infração ambiental lavrado em seu desfavor.

Nas razões recursais (Id 2242954), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
o Juízo de 1º grau decidiu de forma igualitária em relação a processo anterior, em que pese a distinção entre as ações, por versarem sobre infrações diferentes, em locais diferentes e com fundamentações diferentes;
(ii)
é nula a autuação por falta de citação correta de todos os herdeiros;
(iii)
a autuação lhe causa danos irreparáveis, por se tratar de agricultura familiar;
(iv)
é nula a decisão por deficiência de sua fundamentação; e
(v)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso a fim de sustar os efeitos da autuação em seu desfavor.

De saída, noticio ter inicialmente atribuído eficácia suspensiva ao recurso a fim de determinar que o Juízo de 1º grau examinasse o pedido de tutela de urgência, à luz da causa de pedir que ensejou a propositura da ação originária, qual seja, a novel autuação sofrida pelo agravante em 22/09/2021 (Id 2282319), o que, todavia, não havia sido cumprido até a data em que lançado relatório nos presentes autos eletrônicos.

A despeito disso, considero ser pertinente confirmar tal determinação, ao exaurir o mérito recursal, por assistir razão ao agravante em seu argumento de que o Juízo de 1º grau teria decidido de forma igualitária em relação a processo anterior, em que pese a distinção entre as demandas, por versarem sobre infrações diferentes, em locais diferentes e com fundamentações diferentes. Vejamos.

In casu
, a MMª Juíza determinou que o feito originário fosse associado ao de
nº 5
000024-40.2021.8.08.0023
, também ajuizado pelo ora agravante em desfavor do IDAF/ES e determinou a intimação das partes, nos termos do art. 10 do CPC/2015, por vislumbrar possível ocorrência de
litispendência e/ou conexão
entre os processos.

No mesmo ato, enfrentou a MMª Juíza o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor,
limitando-se a reproduzir
,
ipsis litteris
, o conteúdo da decisão proferida no mencionado
processo nº 5
000024-40.2021.8.08.0023
(Id 2242956, p. 2), cujo pedido de reforma, inclusive, é objeto do
agravo de instrumento nº
500
3283-15
.2021
.8.08.00
00
, antes distribuído à minha relatoria e que ocasionou a redistribuição do presente recurso, por prevenção, à minha relatoria (Id 2263430).

No que diz respeito à tutela de urgência, assim restaram fundamentadas ambas as decisões:

“(...) Nos termos do art. 300, caput, do CPC, 'a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo', e, ainda, quando possível a reversibilidade da media (§3.º).

No caso, a parte autora não demonstrou adequadamente a probabilidade do direito. A área do imóvel descrita nos autos foi embargada por técnicos do IDAF e decorreu de suposto desmatamento de sub-bosque.

O art. 51 da Lei 12.651/2012 dispõe que o órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

A demonstração de que a área embargada não foi desmatada ou de que o manejo era permitido demanda dilação probatória a ser realizada no curso da instrução, sem a qual o deferimento da liminar resta prejudicado.

Pelo exposto, indefiro o pedido liminar.”

(Id 2242956)

Com efeito, a verificada dúvida quanto à caracterização de litispendência e/ou conexão entre as ações recomendaria, salvo melhor juízo, que a análise do pedido de tutela de urgência fosse postergada no novel processo, uma vez que, sendo dissipada a dúvida e eventualmente observada a ausência de tríplice identidade entre os processos – como, aliás, desponta ocorrer no caso concreto – a presença (ou não) dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 haveria de ser analisada à luz de sua respectiva causa de pedir, o que não se verificou, diante da mera reiteração dos fundamentos da primeva decisão.

Do cotejo entre as demandas, constato que, no primeiro processo – de nº 5000024-40.2021.8.08.0023 – insurge-se o agravante em face da notificação expedida por agentes do IDAF, datada de 22/08/2018, a fim de que comparecesse àquela Órgão para “
esclarecer/tomar ciência dos autos em relação à supressão de sub-bosque (reserva) identificada no imóvel rural
”.

Naquela mesma data, foi lavrado Instrumento Único de Fiscalização em desfavor do agravante por “
cortar 0,2594 hectares de sub-bosque em vegetação nativa da mata atlântica em estágio médio de preservação, danificando 0,0514 hectares de vegetação em área caracterizada como de preservação permanente – APP de margem de curso hídrico, conforme artigo 4º da Lei Federal 12.651/2012
”, com a cominação de multa de R$ 5.236,16 (cinco duzentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos), além do embargo das “
áreas de 0,2080 hectares de vegetação nativa em estágio médio de preservação e 0,00514 hectares de área de preservação permanente totalizando 0,2594 hectares
”.

No segundo processo (nº 5000661-88.2021.8.08.0023), o inconformismo do autor se deve à lavratura por agentes do IDAF, em 27/09/2021, de outro Instrumento Único de Fiscalização por supostamente “
danificar 514,95m2 de vegetação natia da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, em Área de Preservação Permanente, por meio de corte de árvores e supressão de sub-bosque, sem autorização do Idaf
” (Id 2242972), a teor do Laudo de Fiscalização nº 18644, lavrado por agentes do IDAF em 09/08/2021 (Id 2242973).

Com isso, embora aparentemente seja escorreita a associação dos feitos, é inegável que o agravante sofreu nova autuação no ano de 2021 e, via reflexa, os motivos que a ensejaram deveriam ter sido examinados ao ser enfrentado o pedido de tutela de urgência, porquanto a mera reiteração dos fundamentos contidos em decisão anterior não atende, a princípio, às exigências contidas no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil e no art. 93, IX, da Constituição da República.

Apenas para rememorar, assim dispõe o Código de Processo Civil no seu art. 489, §1º, incisos II e IV:

Art. 489. (...)

§ 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - (...)

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - (...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Não é excessivo recobrar que a motivação das decisões judiciais deve se amoldar aos direitos e garantias trazidas pelo Estado Democrático de Direito, na medida em que o poder jurisdicional encontra limites que devem respeitar, primordialmente, os direitos do cidadão que estão sob sua tutela.

Não obstante, verifico que o agravante submete ao crivo desta Instância
ad quem
toda a matéria verdadeiramente versada na lide originária, sobre a qual ainda não se pronunciou o Juízo de 1º grau por ter apenas reiterado o conteúdo da decisão proferida no processo associado (de nº 5000024-40.2021.8.08.0023), sendo descabida, portanto, a incursão deste Órgão
ad quem
em pontos ainda não analisados, sob pena de incorrer em supressão de instância.

No sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Vale dizer: afigura-se incabível à instância revisora conhecer diretamente do pedido de tutela provisória de urgência e avançar em seus pressupostos, sob pena de supressão de instância, tal qual ocorreria no caso concreto se esta Relatora incursionasse – antes do Juízo de 1º grau – no exame da legitimidade (ou não) da autuação perpetrada em desfavor do recorrente.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento
para, confirmando a tutela recursal concedida
ab initio
, determinar que o Juízo de 1º grau examine o pedido de tutela provisória de urgência, à luz da causa de pedir que ensejou a propositura da ação originária, qual seja, a novel autuação sofrida pelo agravante em 22/09/2021.

É
como voto
.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE AUTO INFRAÇÃO AMBIENTAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ADOÇÃO PELO JUIZ DOS FUNDAMENTOS DE DECISÃO PROFERIDA EM DEMANDA ASSOCIADA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489, § 1º, DO CPC/2015 E 93, INCISO IX, DA CF/88 – NULIDADE DESCORTINADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Ao enfrentar o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, limitou-se Juízo a reproduzir, ipsis litteris, o conteúdo da decisão proferida no processo nº 5000024-40.2021.8.08.0023, cujo pedido de reforma, inclusive, é objeto do agravo de instrumento nº 5003283-15.2021.8.08.0000.

2)
A verificada dúvida quanto à caracterização de litispendência e/ou conexão entre as ações recomendaria que a análise do pedido de tutela de urgência fosse postergada no novel processo, uma vez que, sendo dissipada a dúvida e eventualmente observada a ausência de tríplice identidade entre os processos – como, aliás, desponta ocorrer no caso concreto – a presença (ou não) dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 haveria de ser analisada à luz de sua respectiva causa de pedir, o que não se verificou, diante da mera reiteração dos fundamentos da primeva decisão.

3)
Do cotejo entre as demandas, constato que, no primeiro processo – de nº 5000024-40.2021.8.08.0023 – insurge-se o agravante em face da notificação expedida por agentes do IDAF, datada de 22/08/2018, para que comparecesse àquela Órgão para “esclarecer/tomar ciência dos autos em relação à supressão de sub-bosque (reserva) identificada no imóvel rural”.

4)
No segundo processo (nº 5000661-88.2021.8.08.0023), o inconformismo do autor se deve à lavratura por agentes do IDAF, em 27/09/2021, de outro Instrumento Único de Fiscalização por supostamente “danificar 514,95m2 de vegetação natia da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, em Área de Preservação Permanente, por meio de corte de árvores e supressão de sub-bosque, sem autorização do Idaf” (Id 2242972), a teor do Laudo de Fiscalização nº 18644, lavrado por agentes do IDAF em 09/08/2021 (Id 2242973).

5
)
Embora aparentemente seja escorreita a associação dos feitos, é inegável que o agravante sofreu nova autuação no ano de 2021 e, via reflexa, os motivos que a ensejaram deveriam ter sido examinados ao ser enfrentado o pedido de tutela de urgência, porquanto a mera reiteração dos fundamentos contidos em decisão anterior não atende, a princípio, às exigências contidas no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil e no art. 93, IX, da Constituição da República.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.